Tribunal: STF
Processo: RE 1438007
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO. 



    1. Deduzida a preliminar de repercussão geral em termos genéricos, é inviável a admissão do recurso extraordinário, conforme a jurisprudência sedimentada deste Supremo Tribunal Federal. 



    2. Os Temas nº 46 e nº 903 do ementário da Repercussão Geral, embora discutam a natureza tributária da exação, não condizem com a temática aqui analisada, atinente à cobrança de tarifas aeroportuárias. 



    3. Matéria decidida pela Corte de origem com fundamento na legislação federal (Leis nº 6.009, de 1973, nº 7.920, de 1989, e nº 7.565, de 1989), de modo que a ofensa à Constituição da República seria, meramente, reflexa. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.